Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009903-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVONE BENTO DOS SANTOS - CPF: 916.533.801-44 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por IVONE BENTO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1009903-60.2017.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 165374698):

“
Vistos etc.,

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
IVONE BENTO DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento.

Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos valores supostamente devidos.

O douto perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo em
ID. 26099477,
donde concluiu não haver qualquer defasagem salarial em face a remuneração percebida pela parte autora, eis que o Estado de Mato Grosso já teria recomposto a perda salarial com a conversão das moedas aumentando o salário dos servidores estaduais e reestruturando suas carreiras, o que acabou por suprir a defasagem inicialmente existente.

O Estado manifestou concordando com o teor do laudo pericial, pugnando pela homologação do laudo pericial com a consequente extinção do processo e na condenação da parte autora a pagar honorários sucumbenciais.

A parte autora impugnou o laudo, aduzindo que o Perito não se utilizou dos meios necessários para achar a referência da perda salarial.

Em razão disto solicitou pelo refazimento do ato.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para deliberação.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Nota-se que a questão trazida a julgamento se refere a apuração de eventual defasagem de servidor público estadual pertencente ao quadro de servidores do Poder Executivo.

A ação de conhecimento foi provida para que se apurasse a existência de defasagem salarial com a conversão das moedas em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Sobre a liquidação de sentença por arbitramento, dispõe o artigo 510 do Código de Processo Civil que:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Em face ao exposto, fora determinada a realização da prova pericial, oportunidade em que o perito nomeado por este juízo, avaliando a documentação carreada ao feito e as legislações que tratam da matéria objeto dos autos, concluiu em seu parecer que “
não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”,
pois “
houve incorporação e reposição de eventual perda salarial”
(ID. 26099477, p. 8).

Sustentando em seu laudo que “
a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste aos servidores com o objetivo de sanar possíveis diferenças existentes na conversão de Cruzeiro Real para URV, além disso, houve pagamentos de diferenças a título de “DIV. CONV. MP-482 URV” nos meses de abril, maio e junho de 1994” (
ID. 26099477, p. 8).

Consoante já pacificado no âmbito deste Sodalício e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de que a lei que venha aumentar a remuneração do servidor ou reestruturar sua carreira tenha o objetivo específico de recompor a defasagem salarial, basta que esta aumente a remuneração do servidor.

Caso isto ocorra, os percentuais do aumento devem absorver os percentuais apurados de defasagem, até que os aumentos venham compensar integralmente a defasagem tida com a conversão das moedas.

Neste sentido é o posicionamento do TJMT, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil (N.U 0016405-03.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

Ocorre que no presente caso ficou comprovado por meio de perícia contábil, devidamente fundamentada, que as reestruturações e aumentos salariais concedidos em prol dos servidores públicos estaduais foram suficientes para suprir a defasagem tida com a conversão das moedas, de modo que nada é devido à parte autora.

Apesar de ter sido descrito na peça inicial que o valor da defasagem devida seria de 11,98%, certo é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria em sede de repercussão geral, dispondo que a defasagem não possui valor fixo, sendo variável a cada servidor público, devendo ser analisado cada caso em concreto para verificação de eventual defasagem, vejamos:

“(...)

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

Não se está aqui a confundir aumentos salariais decorrentes da Recomposição Geral Anual (RGA) com os aumentos salariais decorrentes da própria discricionariedade do administrador público, movido pela conveniência e oportunidade, pois o RGA possui a finalidade precípua de recompor a inflação anual da moeda, enquanto os aumentos salariais da carreira dos servidores poderiam se dar sem finalidade específica, mas sempre visando o interesse público.

Pelo narrado pelo perito, com a edição da Lei Federal no 8.880/94, a qual fixou os parâmetros de conversão dos valores de Cruzeiro Real para o Real, o Estado de Mato Grosso, a fim de evitar a defasagem salarial ora alegada, editou a Lei no 6.528/94, a qual reajustou a remuneração de todos os cargos do Poder Executivo Estadual, suprimindo qualquer defasagem em decorrência da conversão das moedas.

Sequer é necessário que conste em específico a finalidade do aumento/reestruturação na ementa da lei que veio a aumentar/reestruturar a carreira dos servidores públicos estaduais, tal como se deu por meio da Lei Estadual no 6.528/94, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, conforme posto em destaque no julgado acima, já apaziguou o entendimento de que qualquer reajuste remuneratório ocorrido após a conversão das moedas absorve eventual defasagem salarial existente, obviamente, em sua mesma proporção.

Portanto, os documentos carreados ao feito, somados a prova pericial, provam a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora, já que revelam a conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento das diferenças à época.

Não fosse o bastante, a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após analisar repentinamente a matéria, editou a Súmula no 10, que assim ficou redigida:

“SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Adentrando as razões jurídicas da edição da referida Súmula, em leitura a proposta de sua edição de lavra do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (CIA 0735946-45.2019.8.11.0001), verifica-se que se fundam nos mesmos pontos jurídicos acima discorridos.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se, por meio documental, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei no
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa, haja vista que defiro a gratuidade da justiça em favor da parte exequente.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, determino o bloqueio dos honorários periciais nas contas do Estado de Mato Grosso, eis que não realizou o pagamento voluntário deste.

Com o bloqueio, levantem-se os valores em favor do perito.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpram-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o artigo 25, § 1°, da Lei n.° 8.880/94, estabelece
“
que a conversão dos proventos dos servidores públicos deve ser realizada no último dia de cada mês de competência, independente da data do efetivo pagamento de seus proventos
”.
No entanto,
“
o Estado/Apelado, nunca obedeceu a determinação desse dispositivo legal, usando argumentos sem fundamento de que é impossível converter o salário pela URV do dia do efetivo pagamento, ou quando muito, em prazo que não ultrapasse três dias
”.

Assevera que tanto a sentença, quanto o acórdão exequendo, apontam que
“
a data correta para conversão da URV em relação aos vencimentos e proventos dos servidores de modo geral e sem distinção, é a do efetivo pagamento
”.

Pontua, ainda, que
“
o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
”.

Afiança que,
“
como o STF já decidiu com Repercussão Geral, não cabe o entendimento diverso, como o da sentença, de que qualquer reestruturação da remuneração, instituição do Regime de Subsídio ou aumentos e correções salariais posteriores sem previsão expressa acerca da reposição/absorção/incorporação da URV tenha o condão de repor o decréscimo salarial ora buscado, sob pena de
DIVERGIR do PRECEDENTE do STF no RE 561.836- RN com repercussão geral reconhecida
, e desrespeitar as normas processuais previstas no Artigo 489, § 1o, inciso VI do novo CPC
”.

Consigna, ademais, que
“
os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas
”.

Por essas razões, requer
“
seja
CONHECIDO
e
PROVIDO
o presente recurso de Apelação, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do DD. Magistrado, por ser medida de inteira
JUSTIÇA
”
(ID. 165373400).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, protesta pelo não provimento do apelo (ID. 165373403).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
“
pelo oportuno julgamento da demanda,
sem a participação processual do Ministério Público
” (ID. 167493153).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por IVONE BENTO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1009903-60.2017.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRI
A”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste
“
a incorporar em definitivo à remuneração e/ou proventos da Parte Autora, o percentual de
11,98%
decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para
URV
, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos, devidamente corrigidos, aplicando para tanto a correção monetária pelo INPC-IBGE, acumulado ano a ano, a partir da data que deveria ter sido efetuado o pagamento, considerando ainda, os reflexos sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, provento ou pensão, acrescido de 12%(doze por cento) de juros moratórios, ao ano, a partir da citação
”
(ID. 2783542).

O magistrado singular indeferiu liminarmente o pedido
, “
reconhecendo o a ocorrência da prescrição,
nos termos do art. 332, II c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil
”
(ID. 2783558).

Interposto recurso de apelação (ID. 2783559), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual a Eminente Desembargadora Dra. Maria Erotides Kneip, em decisão monocrática (ID. 7178944), deu parcial provimento ao recurso,
“
para que eventuais valores referentes a conversão, sejam apurados em liquidação de sentença no juízo da execução e os honorários advocatícios conforme acima estabelecido
”
, com a certificação do trânsito em julgado na data de 29.05.2019 (ID. 8058233).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento, requerendo a remessa dos autos ao contador judicial para realizar os cálculos necessários, nos termos do título judicial exequendo (ID. 165374663).

Durante a instrução processual foi realizada perícia contábil, que apresentou a conclusão de que
“
não houve perdas em decorrência da conversão
” (ID. 165374688).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 165374698).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 165374688):

“[...]

7. DAS CONCLUSÕES

Antes da reestruturação das várias carreiras civis e militares que se deram a partir de 1998, o então Governador do Estado de Mato Grosso em 2 de setembro de 1994 enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei no 48/94 com o objetivo de reajustar os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo. No referido Projeto de Lei no 48/94 o Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores, para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
”.

O Projeto de Lei no 48/94, depois da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual no 6.528/1994 que reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1o que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1o de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Os anexos da Lei no 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
” onde se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores.

Os vencimentos devidos aos servidores, a partir de 1o de março de 1994, são aqueles apurados pela média aritmética estabelecida pelo § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94, conforme demonstrado na planilha apresentada anteriormente.

Os vencimentos pagos a partir de 1o de setembro de 1994 foram majorados pela Lei Estadual no 6.528/94 que concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei no 48/94, como pode ser verificado no demonstrativo já apresentado, quando se toma por base de cálculo para os reajustes a média aritmética estabelecida pelo § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94.

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores “DIF. CONV. MP-482 URV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente.

Conclui-se, então, que
não houve perdas em decorrência da conversão
, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”.

Ainda, da análise do referido laudo pericial, observa-se que, ao proceder à apuração, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o perito considerou os
“
vencimentos
”,
além de complementos constitucionais e do
“
DIF. CONV. MP-482-URV
”,
ou seja, incluiu eventuais vantagens pessoais percebidos, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto. Veja-se:

“[...]
4. DOS DEMONSTRATIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃ DOS CÁLCULOS

Para determinação da remuneração mensal da parte requerente foram observadas as seguintes verbas: VENCIMENTO + COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL + DIF. CONV. MP-482-URV., utilizando-se a evolução financeira dos vencimentos do paradigma MARIA JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA cujas fichas financeiras já estão nos autos.

Nos meses de
abril, maio e junho de 1994
o Estado de Mato Grosso acresceu aos vencimentos da requerente os pagamentos a título de “
DIF. CONV. MP-482 URV
”, cujos valores foram acrescidos ao vencimento nos respectivos meses:

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023